Tribunal: TJDFT
Processo: 0787133-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, incisos I e II, do CPC), fixando-a no patamar previsto no art. 81, § 2o, do referido diploma legal.
2. Em suas razões recursais, defende que suas ações foram pautadas no exercício legítimo do direito de defesa e no direito constitucional de ação. Afirma que a insurgência contra um ato do poder público, que acreditava estar eivado de nulidades, não pode ser confundida com a prática de má-fé. Sustenta que agiu em legítima defesa de seus direitos, sem qualquer intenção maliciosa ou fraudulenta. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação de multa por litigância de má-fé.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID. 76569079). Contrarrazões do ente distrital pelo improvimento do recurso (ID 76569085).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
4. A controvérsia cinge-se à condenação do autor por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. O autor invoca a nulidade do auto de infração no SA S003787544 ante a alegação de que “a autoridade não solicitou ou realizou quaisquer dos procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa prevista, dessa forma, patente que o auto de infração não atendeu a todos os requisitos procedimentais”. Aduz, ainda, que “não recebeu nenhum documento no momento da abordagem, nem tão pouco qualquer notificação, seja de autuação, seja de penalidade, até a presente a data”.
6. Na sentença recorrida, o juízo a quo considerou o autor litigante de má-fé, sob o argumento de que este afirmou não ter sido notificado e de que o auto de infração não apresentava os requisitos previstos na Portaria 354. Todavia, restou comprovado que o autor foi devidamente notificado, bem como que foi encaminhada, via Correios, notificação ao endereço do(a) proprietário(a) do veículo, constante no cadastro do órgão de trânsito. Além disso, a notificação enviada continha todos os elementos que o autor alegou inexistirem.
7. No caso sob análise, o autor foi autuado por cometer infração prevista no art. 165-A, do CTB, que assim dispõe: “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.”
8. Consoante Súmula 16 editada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
9. Outrossim, no Tema 1.079, o Supremo Tribunal Federal – STF, fixou a seguinte tese: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
10. Na hipótese, o autor foi abordado pessoalmente em fiscalização de trânsito, sendo inequívoca a sua ciência da autuação e, ao se recusar a fazer o teste de alcoolemia, deu causa à aplicação da penalidade prevista em lei.
11. Verifica-se, pois, que a pretensão do demandante contraria texto expresso de lei (arts. 165-A e 277 do CTB), incorrendo, desse modo, em litigância de má-fé (art. 80, I, do CPC).
12. Somando-se a isso, tem-se que, a despeito de alegar não ter sido notificado a respeito da referida infração, juntou a notificação da autuação (ID 76569062), com a respectiva data em que fora realizada (26/08/2024), bem como com a data limite para a interposição de defesa prévia (28/09/2024).
13. Outrossim, da análise da supracitada notificação, é possível perceber que ela preenche todos os requisitos legalmente exigidos, conforme detalhadamente explanado em tabela constante da sentença recorrida, contrariando a tese defensiva da parte autora.
14. Portanto, resta claro que o autor alterou a verdade dos fatos, violando, mais uma vez, o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC), com o fito de induzir a erro o julgador, de modo que é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC).
15. Todavia, em que pese o quantum da penalidade aplicada não ter sido objeto do recurso em análise, em atenção ao efeito devolutivo dos recursos, em sua profundidade ou dimensão vertical, verifico que a presente ação não possui valor irrisório para fins de aplicação do disposto no § 2o do art. 81 do CPC, fazendo-se, por conseguinte, necessária a revisão do valor da sanção aplicada ao patamar correspondente a 10% do valor atualizado da causa, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes. Nesse sentido: Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 10% do valor da causa.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
18. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais; Tema 1.079 do STF; TJDFT, Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.